Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-93.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009472-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYSON SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 058.298.571-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA DOMILIAR
– ART.
5o, XI, CF – REJEIÇÃO – DENÚNCIAS PRÉVIAS – MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO LOCAL – FUNDADAS SUSPEITAS – FLAGRANTE DELITO – EXCEÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – POSSIBILIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal dispõe que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. Havendo

fundadas razões que evidenciem a prática do delito de Tráfico de Drogas, crime de natureza permanente, conforme preconiza o art. 303 do CPP, fica dispensada a necessidade de um mandado de busca e apreensão.

3. O depoimento dos agentes policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes.

4. É da defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova testemunhal prestada pelos agentes policiais ou a veracidade das alegações deduzidas
pelo acusado em seu interrogatório, pois, do contrário, inviável acolher a pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por RAYSON SANTIAGO DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, que condenou o réu
como
incurso no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a
pena de 08 (oito) anos de reclusão
, em regime fechado, e
800 (oitocentos) dias-multa
.

Em sede preliminar, a
duz
a nuli
dade do processo
criminal
,
argumentando que
os agentes
policiais
ingressaram arbitrariamente na residência em que
supostamente foram localizados entorpecentes,

realizando a busca domiciliar e prisão em flagrante delito do acusado sem, contudo,

possuir
ordem judicial apta a autorizar
a ação, ofendendo o direito constitucional da inviolabilidade domiciliar, ensejando, portanto, a nulidade da persecução penal
.

No mérito, o apelante defende a ausência de autoria delitiva,
vez que o réu alegou que
estaria apenas “passando em frente
à
casa e fora abordado
pelos policiais”
, e estes o levaram para o interior da
residência, atribuindo a eles os entorpecentes encontrados no local, questionando a veracidade das declarações prestadas pelas testemunhas policiais
.

C
ontrarrazões
do
Ministério Público em primeiro grau
é
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o
desprovimento
da apelação
(ID.
203042396
).

Na mesma linha é o parecer da
d
. Procuradoria-Geral de Justiça
,
de lavre do
Exmo. Procurador de Justiça
Roberto Aparecido
Turin

(ID.
205086657
).

É o relatório.

À
Douta R
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa alega
a nulidade absoluta do processo diante da propalada violação ao domicílio
sem justa causa
, asseverando que
,
no ato da prisão em flagrante, os policiais ingressaram arbitrariamente na residência onde foram localizados os entorpecentes e utensílios
empregados na conduta ilícita,
contudo, analisando as provas amealhadas ao feito, não vislumbro a nulidade arguida.

Ressai dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Syllas

Andret
Miranda Monteiro
e
Wanderson Mendes Ribeiro,
agentes da I
nteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar,
que foram recebidas
várias denúncias
acerca de um
possível ponto de
comércio de entorpecentes na
região do bairro Jardim Paraná, nesta capital
.

Com isso,
informaram que
a equipe de inteligência realizou,
durante
aproximadamente
03 (três) dias,
o

monitor
amento e vigilância
na região, chegando
à
casa no 19, rua 03, daquele distrito, sendo observado pelos policiais
uma considerável
movimentação

de pessoas que aparentavam ser usuárias de entorpecentes.

Assim, havendo
fundada suspeita de que se tratava
, de fato, de ponto de drogas, os agentes então
foram em direção à residência. D
uas pessoas
que estavam na frente do local, ao
notar
e
m a presença dos policiais,
de imediato
empreende
ram
fuga, permanecendo no local o réu, RAYSSON SANTIAGO,
que foi
abordado
e, na sequência,
o grupo de apoio da PMMT
(GAP) foi acionado, procedendo
com
a
busca domiciliar que resultou na apreensão de notória quantidade, e diversidade, entorpecentes escondidos na residência, além de itens utilizados para pesagem, acondicionamento da droga,
e, inclusive,
caderno com anotações
que denotavam o controle de distribuição.

Com efeito, o art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, dispondo que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Por sua vez,

não observo

na hipótese

qualquer ilegalidade na busca realizada
pelos agentes policiais, uma vez que ela foi conduzida de
acordo com os preceitos legais, diante de fundadas razões que
evidenciaram
a prática do delito de Tráfico de Drogas, crime de
natureza permanente
,
conforme preconiza
o art. 303 do CPP,
dispensando
a necessidade de um mandado de busca e apreensão
.

A situação ora tratada enquadra-se, justamente, nas exceções estabelecidas ao direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, que possibilita a mitigação deste quando
estivermos diante
de
flagrante delito
ou quando houver

fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas.

Nesse sentido,
cito
o Tema 280 do STF:

Tema 280
: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Destaquei

Desta feita, ficou suficientemente demonstrado nos depoimentos harmônicos das testemunhas policiais que a prisão em flagrante do Apelante derivou de denúncias prévias sobre a mercancia
de entorpecentes na região e
no
monitoramento
prévio,
realizad
o
pela equipe da
Inteligência do 3o BPM
,
portanto, não restou
evidenciado qualquer arbitrariedade dos ag
entes ou violação de domicílio.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício, assim como, do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2
. Inexiste ilegalidade nabuscadomiciliarrealizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas razões para adiligência, consubstanciadas empréviomonitoramento e flagrante do ato de mercancia; (...) (
TJMT
-
N.U 1003808-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024).

(...)
1
. Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou dediligênciasinicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...) (
TJMT
-
N.U 1002308-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024).

“(...)
1
. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. No caso em debate, as instâncias ordinárias destacaram que, munidos de informações de que no local estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas, os policiais dirigiram-se até a residência e durante o monitoramento da área observaram "intenso fluxo de pessoas entrando e saindo de um apartamento, que possuía características semelhantes às descritas na informação recebida" além de que "os mesmos elementos entravam e saiam com frequência do imóvel, utilizando-se para tanto de motocicletas e veículos contratados por aplicativo, um desses de modelo Ônix, de cor branca, o que reforçou as suspeitas da guarnição quanto a realização de tráfico no local através do 'disque drogas'" . Tais circunstâncias corroboraram a suspeita dos policiais, que então bateram à porta do imóvel, sendo recebidos por um dos seus ocupantes, o qual, pensando tratar-se de um cliente autorizou a entrada, ocasião que os agentes estatais visualizaram as drogas e uma balança de precisão. 3.
Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância
indicadas pelas diligências e monitoramento da ação dos suspeitos, a autorizar a atuação policial,
não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio
do agente por ausência de mandado judicial. (...)” (
STJ
-
AgRg
no HC: 763061 RJ 2022/0249265-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/
2023) (
g.n
).

Diante dessas circunstâncias, não cabe alegar que as provas foram obtidas por meios ilícitos, pois os apelantes estavam em situação de flagrante delito. Ao constatarem a ocorrência de um crime permanente, os agentes da lei estavam autorizados a adentrar na residência, independentemente de ordem judicial, sem que isso implicasse violação do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Assim, como houve uma investigação prévia que legitimou a entrada dos policiais na residência dos apelantes, tornando lícitas as provas coletadas, é necessário
rejeitar a preliminar arguida pela defesa
.

MÉRITO (VOTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ressai dos autos que RAYSSON SANTIAGO DA CONCEIÇÃO foi preso em flagrante delito no dia 04 de maio de 2023, por volta das 15h50min,
na
r
ua
03, no 19, bairro Jardim Paraná, nesta cidade de Cuiabá/MT, por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Como outrora
expo
s
to
, os agentes da
Inteligência do 3o BPM
receberam diversas denúncias de um possível ponto de venda de drogas nas proximidades do bairro
J
ardim
P
araná
, iniciando então diligências de monitoramento em vigilância, constatando no local
apontado
uma movimentação considerável de pessoas que aparentavam
ser
usuárias de entorpecentes.

Ainda, colhe-se dos autos
que,
n
o momento da abordagem
,
dois indivíduos
encontravam-se na frente do imóvel e

empreenderam fuga
do local
ao avistar
e
m os policiais
, momento em que RAYSSON SANTIAGO saiu no portão, sendo este abordado pelos agentes e, realizadas buscas domiciliares, restou preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico, art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Quanto
à
busca domiciliar,
foram
localizados
itens ilícitos embaixo da cama, sobre o forro do teto e no qui
ntal, resultando na apreensão de
“
56 (cinquenta e seis)
porções de substância análoga a maconha
;

11 (onze) porções
de substância
análoga a pasta base de cocaína;
a quantia de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais)
;

02 (duas) balança de precisão
, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente
;

02 (dois) pacotes com pinos para embalo de entorpecente
;
01 (um) rolo de
papel filme
e
01 (um) caderno com anotações
características de contabilidade de venda de drogas

(
Laudo Pericial -
Id.
203042318
).

Ademais, o Laudo Pericial concluiu que:

as
porções apreendidas, sendo
11 (onze) porções
de material de tonalidade amarelada, na
forma de pedras
, fechadas por dobradura do próprio plástico,
com massa de 465 g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas)
, 01 (uma) porção de resquício de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, aderida na superfície metálica de uma faca de aproximadamente 30 cm (trinta centímetros), e
51 (cinquenta e um) tubos plásticos cônicos de tonalidade predominante amarela
, nos quais apresentavam
resquícios de material de tonalidade branca
, na forma de pó,
apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
, enquanto que
56 (seis) porções de material vegetal
, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por dobradura do próprio plástico, com
massa bruta de 427,5g
(quatrocentos e vinte e sete gramas e cinco centigramas), e
01 (uma) porção de resquício de material vegetal
, seco, de tonalidade castanho esverdeada, aderida na superfície de uma balança digital, de tonalidade predominante preta, apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de
Cannabis
Sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e
psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.”

Conduzido
à
delegacia de polícia
, o acusado usou de seu direito constitucional de
se
manter em silêncio, guardando sua manifestação para a fase judicial (Id. 203042310).

Lado outro, em seu interrogatório
judicial
, disse não possuir
c
onhecimento

de
quem
seria
a
residência
em que foi preso, informando que desconhece o local
, defendendo que estava
apenas “
passando
em frente
à
casa
” e
indo encontrar com sua
ex-companheira
,
quando foi
abordado
pelos policiais
que o mandaram entrar e,
atribuíram
a
ele os entorpecentes encontrados
.

Não obstante
a tese de defesa vertida pelo apelante,
as
declarações
do réu
são insuficientes
diante do arcabouço probatório
.

Sabe-se que o depoimento dos agente
s
policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes (STJ -
AgRg
no HC:
718028/
PA).

À vista disso, no curso da instrução criminal foram
colhidas declarações d
os policiais militares
Syllas

Andret
Miranda Monteiro
e
Wanderson Mendes Ribeiro,
agentes da
Inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar
que realizaram o flagrante do acusado e, da oitiva dos agentes,
cito
trechos do que foi narrado em juízo,
ipsis litteris
:

Policial Militar WANDERSON MENDES RIBEIRO
:
“(...) nesse dia aí do fato, visualizamos duas pessoas aparentando
ser
usuários, é características de usuários, né; e
fizeram contato com o
Raysson

na frente da residência
ali
. Nós
já
o conhecíamos
de outras situações
, ele já foi preso outras vezes pela mesma situação. Foi feito contato com o GAP, deixando próximo ali, e fizemos a abordagem, porém, os outros dois suspeitos foragiram. Com o
Raysson

foi
encontrado
, acho que uma
porção de tamanho médio de pasta base
, uma quantia em dinheiro que não sei precisar mais (...) de imediato, ele já falou, até porque é tinha um entorpecente, assim que abriu o portão que acessa uma área na residência lá,
já tinha uma quantidade de entorpecente em cima de uma mesa
, que já estava ali fracionada para venda;
ele ali na abordagem já falou
que já
‘perdi, perdi, tem droga aqui’
(...) aí, com o apoio do GAP, fomos fazendo a varredura do local e a cada momento que era vasculhado a residência ali, ia brotando mais entorpecentes. Foi localizado entorpecentes no forro, foi encontrado um caderno de anotações com repasse em quantidade e valor para cada biqueira próxima
ali, do bairro mesmo ali (...)
nós falamos com ele sobre quanto tempo faz que ele estava naquela residência ali, usando pela residência, pra fazer a distribuição do entorpecentes,
ele falou
que tinha aproximadamente três a quatro meses
que
ele era o responsável como gerente para fazer distribuição
ali, porém, que aquela
residência já estava sendo usada há mais tempo nessa função

e, segundo ele, o
entorpecente ainda era da administração antiga
, né (...) no começo foi perguntado se se haveria mais entorpecente e ele falava que não, e assim foi, mas foi feito, foi sendo feito a varredura e ficou localizando cada vez mais.
(...)”

Policial Militar SYLLAS ANDRET MIRANDA MONTEIRO:

“(...) no dia do fato, por eles notarem a presença do nosso veículo,
dois cidadãos
saindo dessa casa, que entraram em contato com o
Raysson
,
saíram correndo
e
nisso o
Rays
s
on
saiu no portão
, aí, partindo do princípio da oportunidade,
ele viu a gente também
, ele tentou, só que
ele estava na calçada
, a gente
abordou ele com
uma certa
quantia em dinheiro
e uma porção, pequena/média, de pasta-base (...) nisso, o GAP já estava em apoio (...) já
es
tava
ciente dessa situação e, em questão de minutos, chegaram lá e procederam com a abordagem e busca domiciliar;
nisso ele já falou lá ‘perdi, perdi, tá tudo em cima aí’
(...)
Perguntas da acusação
:
ele admitiu então que ele estava ali tomando conta mesmo daquela residência?
Sim, senhor, admitiu.
Ele falou que era até uma nova gerência
, né. Ele
estava como novo gerente ali
, porque ali já funcionava um outro local de tráfico de entorpecentes e uma outra pessoa, que tinha sido presa, não sei quem, ele não quis falar o nome, porém colaborou e falou
que que
ele que estava na situação de gerente ali e fazendo essa distribuição
. (...) O senhor já conhecia esse acusado? Conhecia de uma outra situação, inclusive de tráfico de entorpecentes, que a gente deu apoio, acho que à Inteligência, salvo engano, do 14o Batalhão, pegamos uma certa quantidade de drogas no três barras, onde ele morava (...)”

Pois bem. O
apelante assevera emergir dúvida acerca da
autoria delitiva
já que não
há elementos probatórios que
vincule
o acusado
aos entorpecentes apreendidos dentro da residência, ao passo que os relatos dos agentes policiais de que RAYSSON teria
“
assumido a
residência
”
para revender drogas
trata-se de declaração
informal
,
inexis
tindo
diligências investigatórias
prévias
que apont
em
, assertivamente, a
prática da
traficância.

Contudo,
não prosperam os argumentos vertidos
pela ilustre defesa
.

Isso porque, n
ão se denota dos depoimentos das testemunhas policiais qualquer imparcialidade, ausência de congruência ou significante inconsistência
a ensejar
dúvida acerca dos fatos ora apurados
,
pelo contrário
,
tanto
em
fase inquisit
iva
quanto na fase judicial as testemunhas policiais informaram
de forma congruente e harmônica
a
s

circunstâncias da
prisão em flagrante
do réu
,
e,
notadamente acerca de sua confissão de
que era “o novo gerente”
do local.

Como efeito
,
asseverando
os agentes
de forma categórica acerca d
as circunstâncias do flagrante,
noticiando
que no momento da abordagem o acusado já “confessou” que
existiam drogas dentro da residência, e, ainda, sendo localizado, na ocasião, considerável quantidade e variedade de entorpecentes,
quantia em dinheiro
, além de apetrechos possivelmente utilizados para comercialização dos entorpecentes (
balança de precisão
; papel filme;
caderno
com anotações), entendo estar

satisfatoriamente
demonstrada
a a
utoria e materialidade delitiva.

De outro lado,
o diploma processual penal é claro ao estabelecer que
a prova da alegação
incumbirá
a quem a fizer
(art. 156, CPP), de forma que entendo ser d
a defesa
o

ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova testemunhal
prestada
pelos agentes policiais, assim como a
veracidade das
alegações deduzidas
pelo acusado em seu interrogatório, pois, do contrário,
inviável acolher a pretensão absolutória
.

Sobre o ônus pro
batório e possibilidade do uso de depoimento dos policiais como meio de prova,
cito jurisprudência
desta Corte Estadual
:

“(...)
Cabendo à defesa o
ônus de comprovar suas teses
, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente
mostra-se
isolada no conjunto probatório
, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos
testemunhos de policiais
, não contraditados e em consonância com as demais provas - em especial com a delação de usuário afirmando ter adquirido drogas do apelante -,
consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para
desacreditá-los
”
.

(TJ-MT 00211171620158110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2021)

“(...) Quanto ao
uso de depoimento policial como meio de prova
, a jurisprudência é
pacífica
no sentido de que
a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento
. No caso em tela,
a defesa não apresentou
qualquer justificativa plausível
para invalidar o depoimento dos policiais
, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (TJ-MT 00043623820208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/
2022) (
g.n
)

“(...)
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo

a respaldar a condenação
,
notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)” (TJ-MT 00024919820168110078 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Criminal,
Data de Publicação: 28/05/2021).

Outrossim
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado
Orientativo
n.o 08,
in
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com
a demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Por seu turno
, ao mesmo tempo em que
a
defesa
discorda da utilização dos
depoimentos prestados pelos agentes policiais
como meio hábil
a
alicerçar o édito condenatório
,
não apresenta qualquer
elemento
capaz de
refutar
as declarações
coes
a
s aprese
ntadas
pelas
testemunhas,
acentuando, portanto, o acerto da sentença condenatória, ora objurgada.

Dessarte
, observo
que a pretensão absolutória do apelante por ausência de autoria delitiva não merece acolhimento, já que não restam dúvidas de que o acusado RAYSSON praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo impossível absolvição como
pugnado
pela defesa.

Ante ao exposto
, firme nas razões alhures,
em consonância ao parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAYSON SANTIAGO DA CONCEIÇÃO
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024